Tribunal: TJBA
Processo: 8005380-98.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005380-98.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ODAIR ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAl.
vias de fato. violência doméstica
(
art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c Lei n.º 11.340/2006) recorrente condenado à pena de
2
2
(vinte e
DOIS
) dias

de prisão simples. regime aberto.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA OFENDIDA. RELEVÂNCIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES CORROBORADAS COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES PRODUZIDOS EM JUÍZO.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INALBERGAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FATO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DO CASAL. PECULIARIDADE QUE SOBREPUJA O TIPO PENAL.

PRETENSÃO DE DECOTE OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO REPETITIVO (TEMA 983
/STJ).
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista, Dr.
Pedro C. de Proença Rosa Ávila

que, nos autos de
nº
8005380-98.2023.8.05.0274
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções dos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, cumulado com a Lei Federal n.º 11.340/2006.

2.
Na referida sentença,
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Magistrado
a quo
fixou a pena de
22 (vinte e dois) dias de prisão simples,

em regime inicialmente aberto, negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro nas disposições do
art. 44, I, CP e enunciado da Súmula 588, STJ), bem como
a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, por considerar que
“
o réu estaria submetido a regime mais gravoso do que aquele a que estará sujeito com a fixação do regime aberto
.”

3.
Por fim, concedeu ao Réu o direito de recorrer em liberdade, condenando-lhe, ademais, ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para efeito de reparação dos danos morais sofridos
pela ofendida
.

4.
Da prefacial, em breve resumo, extrai-se:
“(...)
1 – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 19h00min, na Rua do Corredor, nº 02, Povoado da Estiva, zona rural deste município, o denunciado O.R.D.S., agindo mediante violência doméstica e familiar, ofendeu dolosamente a integridade corporal da sua esposa, a vítima (nome), causando-lhe as lesões constatadas no laudo pericial de folhas 28/29, bem como a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.2 – Segundo o apurado, a vítima é casada com o denunciado O.R.D.S. por aproximadamente seis anos, estando separados de fato há quatorze dias por ocasião dos fatos. No dia e horário supracitados, a vítima foi até a casa da mãe do denunciado a pedido desta, quando O.R.D.S. exigiu que (nome) entregasse a propriedade de um terreno de uma chácara para ele. 3 – Na ocasião, a vítima se negou a entregar o terreno e falou para O.R.D.S. procurar os seus direitos, momento em que o denunciado a pegou pelo braço, arrastou-a e a jogou no chão do quintal, tendo a mesma batido a cabeça e ficado descordada. Ao recuperar a consciência, a mesma sentiu tontura e enjoo. Então, a mãe do denunciado deu água com açúcar para (nome). Toda a agressão ocorreu na frente do filho do casal, M., de treze anos. O denunciado ainda ameaçou a vítima dizendo que, se ela não calasse a boca, o negócio ficaria complicado para ela.4 – Essa não foi a primeira vez que o denunciado agrediu a vítima. Em outra ocasião, o denunciado a agrediu com socos e chutes. (...)”
(id 81512916)

5.
Digno de registro que, na data dos fatos, foram concedidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nº 0501934-83.2021.8.05.0001.

6.
Quando ouvida em Juízo, embora tenha modificado a narrativa apresentada à autoridade policial, negando
ter sofrido qualquer tipo de ameaça ou lesão corporal por parte do réu - ainda que constatada a presença de lesões em laudo de exame pericial a que se submeteu na ocasião – confirmou que
o réu a puxou pelo braço para fora da casa, de tal forma que caiu no chão.

7.
Sabe-se que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, cometidos no mais das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.

8.
Ainda que, no caso dos autos, se possa constatar divergências em relação ao depoimento colhido na fase inquisitorial, o relato da ofendida se apresenta seguro e coerente ao confirmar ter sofrido um puxão pelo braço e, em razão disso uma queda, obviamente, em decorrência da ação praticada pelo Réu.

9.
Demais disso, denota-se que, apesar ter negado as lesões físicas outrora relatadas, o laudo pericial de exame corporal corrobora a versão da ofendida.

10.
Analisados os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o douto Magistrado Sentenciante atribuiu desvalor apenas às circunstâncias do crime, justificando, de forma sucinta, que
“a circunstância deve ser valorada, já que o delito foi praticado na frente do filho da vítima e do réu”
e, desta forma, fixou a pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples.

11.
No entanto, ao contrário do que alega o Apelante, forçoso reconhecer que a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime ostenta idoneidade, pois calcada em elementos concretos extraídos dos autos, indicando maior reprovabilidade do que aquela ínsita ao tipo penal.

12.
No mais, a
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório, conquanto ressalvada a margem de discricionariedade do Magistrado, nota-se ter havido majoração da pena basilar de acordo com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial, devendo incidir
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato.

13.
Dessa forma, irretocável o comando sentencial, na medida em que exasperou a pena de partida em 1/8 (um oitavo), equivalente a 05 (cinco) dias.

14.
Na segunda fase, fora aplicada a
agravante prevista no art. 61, II, "f" do CP (violência contra a mulher) e,
ausentes circunstâncias atenuantes,
restou a pena majorada para 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, que se tornou definitiva, à míngua de
causas de
aumento ou
diminuição de pena, na terceira fase.

15.
Assim, por não vislumbrar qualquer ilegalidade o erro de cálculo a justificar modificação,
entendo que a reprimenda foi calculada de forma escorreita no comando sentencial, razão pela qual a mantenho em sua totalidade.

16.
Nesse diapasão, encontra-se tutelada a fixação de dano moral em casos de violência praticadas em contexto doméstico, independente de prova nesse sentido, uma vez que o dano é presumido, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida – tal como se verifica no caso vertente – em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se proporcional para fim do quantum mínimo a ser ressarcido a título de dano moral, como ocorrente na hipótese, não merecendo, pois, qualquer reproche. (Tema 983 do STJ)

17.
No caso em tela, verifica-se que a fixação do valor equivalente a
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais)
revela-se razoável e proporcional diante dos contornos do caso concreto.

18.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pela
Dra.
Maria Adélia Bonelli
(id 82087495)
, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

19.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8005380-98.2023.8.05.0274
, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura, como Apelante,
O.R.D.S.
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10